Tribunal: TJDFT
Processo: 0742857-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742857-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSÉ LOPES DE FARIAS PACIENTE: WESLEY DE ARAUJO TEIXEIRA AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de WESLEY DE ARAÚJO TEIXEIRA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo de acórdão proferido pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal (ID 52125574). Em suma, sustenta o impetrante que a decisão carece de fundamentação e que o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida. Afirma que a prática delitiva não constitui rotina na vida do acusado, e que ele jamais perturbou ou representou ameaça ao desenvolvimento da instrução criminal, comparecendo a todos os atos processuais. Cita jurisprudência no sentido de que a prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, somente pode ser decretada mediante demonstração cabal de sua real necessidade. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, asseverando que o crime ocorreu em 2019, a denúncia fora recebida em 2020, e, somente agora, às vésperas da audiência de instrução designada para 09/10/2023, houve a decretação da prisão preventiva, sem a comprovação de que o paciente estaria intimidando testemunhas. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para: A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente WESLEY DE ARAUJO TEIXEIRA, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça; (ID 52125559, p. 10 – grifos do original) É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Por outro lado, assim estabelece o art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; Com efeito, embora cabível o habeas corpus, este Tribunal de Justiça não pode desconstituir – como pretende o impetrante – seu próprio julgado, sendo, pois, incompetente para apreciar e julgar o writ. Sobre o tema, confiram-se os julgados: Habeas corpus. Impugnação de acórdão da Turma. Competência. Não compete ao Tribunal de Justiça examinar e julgar habeas corpus impetrado de acórdão do próprio Tribunal. A competência é do e. STJ (CF, art. 105, I, 'c'). Agravo interno não provido. (Acórdão 1623326, 07316248820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Impetração de Habeas Corpus em face de sentença condenatória que foi mantida, inclusive por acórdão da Segunda Turma Criminal. 2. Julgamentos de Segundas Instâncias substituem as sentenças de primeiro grau. Em outras palavras, o acórdão da 2a. Turma Criminal do TJDFT substituiu a sentença do juiz do conhecimento. Dessa forma, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não detém ele competência para a revisão de seus próprios atos, devendo o Impetrante, querendo, dirigir seus pedidos junto ao Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1340317, 07131804120218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, versando o habeas corpus sobre matéria decidida por este Tribunal de Justiça, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora